Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713983-03.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME SOUZA MENEGON, ITALLO BOTELHO DE CERQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados dos apelantes – Dr. Marcell Evelin de Paula, OAB/GO 35368A, Dr. João Paulo Pereira de Medeiros, OAB/GO 35147A, Dr. Sebastião Mendes dos Santos Filho OAB/GO 34113A, Dra. Fabiana Mendez Vaz, OAB/DF 53237 e Dr. Danilo Bonfim Soares, OAB/DF 30998A - para apresentar as razões de apelação, esses não se manifestaram (IDs 48276107 e 48277061). Intimados os apelantes para constituírem novos advogados e apresentarem as razões de apelação, transcorreu o prazo sem manifestação. À Defensoria Pública para que patrocine a defesa dos apelantes. Intime-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES